Tribunal: TJSP
Processo: 2177014-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer e atualização da multa por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer e atualização da multa por descumprimento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade da execução provisória sem trânsito em julgado e (ii) a adequação da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de Decidir
3. A execução provisória é legítima conforme artigo 520 do CPC, sem necessidade de trânsito em julgado, salvo cautela idônea.
4. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, é razoável e visa compelir o cumprimento das obrigações de fazer, não sendo indenizatória.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. A execução provisória de sentença é permitida sem trânsito em julgado, mas sem levantamento dos valores depositados antes do trânsito em julgado, salvo com caução idônea, nos termos do artigo 537, §3o do CPC.
2. A multa coercitiva é adequada para garantir o cumprimento das obrigações de fazer.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 520, art. 537, § 3o.